Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 50743416), interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA e MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001, que deferiu parcialmente o pedido da parte Executada/Agravada para expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 3.095,43 (três mil, noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) ID 166030699 do processo de origem. Os autos vieram conclusos para julgamento do recurso. Para tanto, em consulta realizada de forma pormenorizada ao processo de referência verificou-se que, no dia 01/08/2023, foi certificado o levantamento do alvará eletrônico na modalidade de transferência via PIX (ID 167211606 dos autos principais), nos seguintes termos: Certifico que o alvará de levantamento eletrônico, modalidade de transferência via PIX, foi devidamente cumprido, conforme dados abaixo, recebidos do banco: Dados da transação: Número dos Autos: 0004049-56.2016.8.07.0001 Identificação da transação pix: 418543 Data e Hora da transação: 01/08/2023 - 15:15:50 Nome do banco destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta destino: 0007636996597 Agência destino: 2223 Valor: R$ 3.126,44 Nome do destinatário: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA CPF/CNPJ do destinatário: 047.363.033-87 (grifos nos originais). De sorte que, o presente recurso foi interposto no dia 30/08/2023 (ID 50743416), segundo o certificado naqueles autos (ID 167211606 do processo de origem), por ocasião da interposição deste agravo de instrumento, a quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD já havia sido levantada em favor da Executada/Agravada, por força do acórdão proferido nos autos do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000. Nota-se que o efeito suspensivo deferido naquele outro recurso (AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000) visava resguardar os interesses da parte Executada, no sentido de que os valores bloqueados não fossem expropriados e, consequentemente, não expedido alvará de levantamento até o julgamento do mérito do recurso. De sorte que, tal efeito suspensivo possuía eficácia provisória, ou seja, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento referenciado, portanto, expressamente aquele decisum deliminou o objeto tutelado e o tempo de sua eficácia, não se sujeitando ao trânsito em julgado do mérito recursal. De modo que, segundo a certificação de ID 167211606 dos autos principais, quando da interposição do presente agravo de instrumento o seu objeto, que consistia em impedir o levantamento “da quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD de ID 93850380, perante a conta da Caixa Econômica, em favor da executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA”, já estava esvaziado, porque a quantia foi levantada em favor da Agravada em data anterior. Logo, vislumbra-se que este agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, que é um dos componentes do interesse recursal. Ante ao exposto, com o fim de privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC), INTIME-SE o Agravante, para querendo, justificar o interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 17:49:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador